Tribunal: TJDFT
Processo: 0725452-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. EXTINÇÃO DO CONTRATO ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC/15. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL VIGENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFIRMAÇÃO INVERÍDICA DE CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA ATIVA. ALTERAÇÃO CONSCIENTE DA VERDADE DOS FATOS. ART. 80, II E III, DO CP15. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa administrativa de cobertura ocorrida durante a vigência do contrato de plano de saúde, desacompanhada de tutela jurisdicional eficaz ou autorização prévia do procedimento médico, não gera direito adquirido à cobertura após a extinção do vínculo contratual.
2. Tratando-se de obrigação de fazer fundada em contrato de trato sucessivo, a inexistência de vínculo contratual vigente no momento do ajuizamento da ação, aliada à ausência de pedido de restabelecimento do contrato ou de impugnação à validade da rescisão, afasta o interesse processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
3. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, ao ajuizar a demanda, omite a extinção do contrato e afirma, de forma inverídica, a condição de beneficiária ativa, alterando conscientemente a verdade dos fatos e utilizando o processo para obter vantagem juridicamente indevida.
4. Apelação conhecida e não provida.